Tribunal: STF
Processo: RE 1461615
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL: REJEIÇÃO - IPTU - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG - SOCIEDADE -DE ECONOMIA MISTA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECIPROCA - INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA - REVERSÃO À UNIÃO - POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - IRRELEVÂNCIA - TAXAS MUNICIPAIS: LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA VINCULANTE - TAXAS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 



    - A resistência à exação fiscal baseada na inexistência da obrigação em relação a sua pessoa, que consta como devedora no título exequendo, é questão de mérito e não de legitimidade. 



    - E possível a incidência de IPTU em imóvel de propriedade da CEMIG, sendo certo que o simples fato de se tratar de prestadora de serviço delegado não torna a regra da imunidade recíproca a ela extensível, seja por se tratar de sociedade de economia mista, não se lhe aplicando a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’ da CR/88, seja por ser o serviço prestado a título oneroso, havendo expressa vedação da extensão da regra nesse caso (3º do art. 150 da CF). 



    - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal (súmula 19 STF). 



    - Recurso não provido.” (e-doc. 16, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 20).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 21, inc. XII, al. “b”, 22, inc. IV, 37, “caput” e inc. XXI, 145, § 1º, 150, inc. VI, al. a, 154, inc. I, e 173, § 1º, inc. II e § 2º, da Constituição da República. 



    4. Pede seja o recurso extraordinário “conhecido “e, no mérito seja provido, para reformar o Venerado Acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município, ao entender pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade tributária insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal, reformando-se, consequentemente, a sentença, de modo que afastada a cobrança do IPTU” (e-doc. 24, p. 50). 



    5. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu estes autos para a 3ª Câmara Cível, em razão dos Temas nº 508 e nº 1.140 da Repercussão Geral (e-doc. 34).



    6. Em juízo de retratação, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa: 



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - TEMA 508 - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU —TCRS —CEMIG - INEXISTÊNCIA - NÃO EXERCER.



    Porquanto o entendimento desta Câmara encontra-se alicerçado no Tema 508, STF, lançado pelo Tribunal Pleno, não há como se reconhecer imunidade tributária recíproca à CEMIG Distribuição S/A, tendo em vista tratar-se de sociedade de economia mista, com participação acionária dispersa e negociada em bolsa de valores, cuja atividade concerne à obtenção de lucro, obtido por meio do pagamento de tarifa pelos usuários, sob pena de causar desequilíbrio ao mercado, em patente prejuízo aos demais agentes econômicos.” (e-doc. 36, p. 1).



    7. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário em razão de que “a orientação jurisprudencial consolidada no STF, no sentido de reconhecer a imunidade tributária às sociedades de economia mista que prestam serviço essencial e exclusivo do Estado - como é ocaso da CEMIG -, encontra respaldo nas diretrizes firmadas no julgamento dos Temas de Repercussão Geral mencionados [Temas nº 508 e nº 1.140], conforme expressamente destacado pelo Ministro Relator no julgamento do RE nº 1.341.102/MG” (e-doc. 39, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso merece prosperar.



    9. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “Funda-se a execução em débitos originários de não pagamento do IPTU referentes aos exercícios de 2005 a 2015, do imóvel localizado na Rua Plutão, S/N, Bairro Jardim América, Piumhi/MG de propriedade da executada, ora apelante. 



    Afirma a apelante que, sendo sociedade de economia mista, concessionária de serviço público federal, está isenta do pagamento do IPTU, pois o imóvel será revertido á União. 



    Pois bem. 



    Não obstante reconheça a existência de entendimentos em sentido contrário, tenho para mim que, ao contrário do que pretende a apelante, não se pode acolher a alegação de não ser devido o IPTU, em virtude de o imóvel gerador do tributo estar afetado a uma destinação pública e de incidir na espécie a imunidade tributária recíproca estabelecida no art. 150, VI, ta',d a CF. 



    Com efeito, não veio como a prerrogativa da imunidade intergovernamental recíproca, que só se aplica às pessoas jurídicas de direito público (CR/88, art. 150, caput e §2) que deve ser interpretada restritivamente, possa ser estendida à apelante, sociedade de economia mista que explora atividade econômica delegada pelo Poder Público, com ‘sujeição a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias’ (art. 173, §1º, II), para afastar a exigibilidade do IPTU. O simples fato de ser concessionária de serviço, não autoriza a extensão da imunidade recíproca à apelante, mesmo porque há vedação constitucional expressa para os casos, como o presente, em que há exploração de atividade econômica e o serviço público é prestado a titulo oneroso: (...).



    Por outro lado, o fato de o imóvel estar ou não afetado ao serviço público, bem como a possibilidade de eventual reversão do bem ao patrimônio público ao término da concessão, não basta para afastar da apelante a propriedade e a posse do imóvel gerador do tributo, nem, por conseguinte, a respectiva exigibilidade. 



    (...)



    Nesses termos, não vejo motivos para a reforma da sentença, que explicitou com coerência os fundamentos para a rejeição da argumentação da apelante, não estando demonstrada, de fato, qualquer irregularidade na exigência do IPTU, cujo fato gerador, nos termos da fundamentação supra, não pode ter sua ocorrência afastada.” (e-doc. 16, p. 5-7).



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. a,, da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.  



    11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.313.226-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.311.495-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021).  



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” 



    (RE n. 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 905.900-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” 



    (RE nº 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).  



    12. No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: ARE nº 910.985/MG, de minha relatoria, j. 22/08/2023, p. 23/08/2023; RE nº 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021; e RE nº 872.265-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/10/2019, p. 22/10/2019.



    13. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao recurso extraordinário, para extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU. Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator